Tribunal: TJBA
Processo: 8031616-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031616-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: ANDRE LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
JOSUE ALBERTO DE ALMEIDA SOUSA SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA APÓS ROUBO. NÃO BLOQUEIO IMEDIATO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC, ART. 14. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031616-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada ANDRÉ LOPES SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.